Tribunal: TJSP
Processo: 1006729-74.2017.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - ALEGAÇÃO DE SEQUELAS NA COLUNA – AUSENTE A INCAPACIDADE LABORATIVA - O TRABALHADOR NÃO FAZ JUS À INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA.

RENOVAÇÃO DA AVALIAÇÃO MÉDICA. DESACOLHIMENTO. LAUDO PERICIAL NÃO COMBATIDO CIENTIFICAMENTE.

Sentença de improcedência mantida - Recurso do autor não provido.